Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718932-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADO: EDSON MONTEIRO, JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Verifico que a parte agravante deixou de recolher o preparo recursal alegando ser parte beneficiada pela gratuidade de justiça. No entanto, não identificado nos autos provimento judicial de concessão de gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a gratuidade de justiça ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora